Tribunal: TJES
Processo: 5000876-86.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMIN STHEFANY GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: D & E CELULARES EIRELI - ME
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000876-86.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: YASMIN STHEFANY GONÇALVES DE SOUZA

RECORRIDO: D&E CELULARES

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente tendo em vista os documentos contantes no ID 11901917.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por YASMIN STHEFANY GONÇALVES DE SOUZA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de D & E CELULARES EIRELI – ME (SUPERCELL CELULARES).

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 10247738), alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois restou comprovada a falha na prestação do serviço da Recorrida ao descumprir o dever de informação no ato da venda do aparelho celular. Sustenta que, ao adquirir o aparelho, foi informada de que todas as peças eram originais e que a saúde da bateria estava em 100%, o que se revelou inverídico após a constatação de que a bateria não era genuína. Aduz que o problema na bateria se trata de vício oculto, sendo irrelevante o término da garantia contratual. Alega, ainda, que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência do vício e a regularidade das informações prestadas. Por fim, requer a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do desvio produtivo causado pela necessidade de solucionar o problema.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 10247742), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que
a Recorrente tinha ciência de que o aparelho era usado
(de vitrine) e que o vício se manifestou após o término da garantia contratual. Alega que não houve descumprimento do dever de informação, tampouco prova do dano moral alegado.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em verificar se a Recorrida descumpriu o dever de informação ao vender o aparelho celular usado (iPhone XR) à Recorrente, e se tal descumprimento gerou danos materiais e morais passíveis de indenização.

Inicialmente destaco que, em que pese a relação estabelecida entre as partes ser uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Recorrente alega que foi informada, no ato da compra, de que todas as peças do aparelho eram originais e que a saúde da bateria estava em 100%. Contudo, após alguns meses, o aparelho apresentou problemas na bateria, e a Recorrente constatou que a bateria não era genuína.

A Recorrente juntou aos autos prints de conversas com a loja (ID 10247356), nas quais questiona a originalidade das peças e a saúde da bateria. No entanto, tais prints não comprovam de forma inequívoca que a empresa recorrida tenha garantido expressamente que todas as peças eram originais e que a saúde da bateria estava em 100%.

Ademais,
a Recorrente tinha ciência de que o

aparelho era usado
(de vitrine), conforme por ela mesma confessado na petição inicial (ID 10247349) e nas razões recursais (ID 10247738). Tal circunstância, por si só, já demonstra que
a Recorrente assumiu o risco de adquirir um produto com peças não originais ou com a saúde da bateria comprometida.

Nesse sentido, caberia à Recorrente comprovar que a Recorrida agiu de má-fé ao omitir informações relevantes sobre o estado do aparelho ou ao prestar informações falsas sobre a originalidade das peças e a saúde da bateria. Contudo, a Recorrente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar alegações genéricas e prints de conversas que não comprovam cabalmente suas alegações.

Assim, não restou comprovado o descumprimento do dever de informação por parte da Recorrida. Consequentemente, não há ato ilícito a ser imputado à Recorrida, o que afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Nesse sentido, concluo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)